Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708171-49.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A RECORRIDO: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. As disposições que regem a responsabilidade pela reparação de decorrente de defeito na prestação dos serviços (art. 14 do CDC) estabelecem expressamente as causas excludentes da ilicitude em seu § 3o, sendo certo que a tese de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base na mera alegação de que as operações com cartão de crédito somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade exclusiva do correntista. II. Não se desincumbindo o fornecedor do ônus de comprovar a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude, nem de demonstrar a inexistência ou impossibilidade de fraude, impõe-se reconhecer o dever de reparação dos danos materiais e morais causados à consumidora. III. O risco de fraude é da essência da atividade bancária, de modo que a prestação desse tipo de serviço demanda das empresas fornecedoras todos os cuidados necessários para evitar a violação de seu sistema operacional por estelionatários. IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a existência de excludente de ilicitude fundada em culpa exclusiva da vítima. Aduz que o fornecimento de senha pessoal do cartão bancário e demais dados pessoais configura negligência da recorrida apta a afastar a sua responsabilidade civil sob os danos sofridos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando o REsp 1633785/SP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009